Tribunal: STF
Processo: RE 1369842
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO NOME DO CADIN. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Mandado de Segurança. Inscrição da impetrante no CADIN. Legalidade. Inexistência de 'ferimento ao livre exercício da atividade'. Violação de direito líquido e certo não demonstrada. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Denegação da segurança mantida. Recurso desprovido” (e-doc. 63).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 70).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, os incs. XIII, XXXV e LXIX do art. 5º e o art. 170 da Constituição da República. Sustenta que “a discussão do presente feito se limita a violação de dispositivos constitucionais, uma vez que a ameaça de inscrição no CADIN Estadual se deu pela simples existência de débito” (fl. 4, e-doc. 72). 



    Argumenta que “a imposição pela autoridade coatora, condicionando à prestação de garantia para retirada do CADIN, além de outras normas legais fere seriamente o disposto no inciso XIII, do art. 5º da Carta Maior” (fl. 6, e-doc. 72). 



    Anota que “a inclusão de alguém no cadastro da CADIN restringe as atividades do contribuinte, especialmente no caso da recorrente, em que as instituições bancárias os utilizam para impedir a realização de negócios; sem contar, ainda, a restrição que tal inscrição causa na participação da recorrente em licitações” (fl. 9, e-doc. 72). 



    Pede “seja provido o presente Recurso Extraordinário, com a reforma do Acórdão atacado, para que o nome da recorrente não seja inscrito nos cadastros do CADIN, independentemente da existência de débito, haja vista a manutenção de tal cadastro ir de encontro ao direito constitucional da recorrente ao livre exercício de atividade lícita” (fl. 10, e-doc. 72). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos:



     “Processual civil. Torna dos autos para eventual juízo de retração e/ou manutenção da decisão. Artigo 1.030, II do Código de Processo Civil. 



    Mandado de Segurança. Inscrição da impetrante no CADIN. Legalidade. Inexistência de 'ferimento ao livre exercício da atividade'. Violação de direito líquido e certo não demonstrada. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Denegação da segurança mantida. Recurso desprovido. Situação fora do alcance do art. 1.030, II do Código de Processo Civil. Anterior julgamento mantido” (fl. 6, e-doc. 90). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Estadual n. 12.799/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.897-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 916.540-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.12.2015). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INSCRIÇÃO NO CADIN. LIVRE INICIATIVA. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.003.340-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Inscrição no CADIN. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Mandado de segurança. Análise da comprovação da liquidez e da certeza do direito. Ausência de repercussão geral. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Ausência de repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo (AI nº 800.074/SP, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 842.590-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora